Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. SOBREPARTILHA DE FGTS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO NO PRÓPRIO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS DEVIDOS ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PARTILHA EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESIGUALDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por A.M.A. contra sentença que, nos autos de ação de divórcio movida em desfavor de O.A.M., julgou parcialmente procedente o pedido autoral para homologar partilha extrajudicial e determinar sobrepartilha de dívidas, mas julgou improcedente o pedido de alimentos formulado pela autora. No recurso, a apelante requereu (i) antecipação de tutela recursal para concessão de pensão alimentícia de um salário-mínimo; (ii) retificação da partilha, com compensação de R$ 3.600,92; e (iii) inclusão do saldo de FGTS do apelado, referente ao período do casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em debate: (i) definir se é admissível o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no bojo da própria apelação; (ii) estabelecer se é devida a inclusão do saldo do FGTS do apelado na partilha; (iii) determinar se a apelante faz jus ao recebimento de alimentos e à compensação pecuniária para equalização da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao relator, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, § 2o, do RITJDFT, sendo incabível sua formulação no corpo da apelação.
4. O saldo de FGTS formado na constância do casamento é, em tese, partilhável, mas a análise da pretensão demanda que o pedido conste expressamente da inicial, em respeito ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC). No caso, a autora não o incluiu nos requerimentos originários, além de não ter apresentado prova mínima da existência do crédito.
5. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, somente sendo admitidos quando comprovada incapacidade laboral ou impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho (CC, arts. 1.694 e 1.695; jurisprudência do STJ). A apelante, embora alegue vulnerabilidade econômica, não apresentou elementos probatórios suficientes de incapacidade, limitando-se a juntar receituário de medicamentos para ansiedade e depressão, sem laudo médico ou demonstração de inaptidão laboral.
6. A partilha extrajudicial homologada reflete a divisão dos bens realizada entre as partes, não havendo prova inequívoca de desequilíbrio econômico entre os quinhões. Os valores atribuídos pela apelante aos bens não se sustentam em laudo ou avaliação idônea, sendo inviável a compensação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de antecipação de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao relator, sendo incabível sua apresentação no corpo da apelação.
2. A partilha de FGTS só pode ser apreciada se requerida na petição inicial e devidamente comprovada a existência do crédito.
3. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, somente sendo admitidos quando demonstrada efetiva incapacidade de autossustento.
4. Não comprovado desequilíbrio econômico na divisão extrajudicial homologada, mantém-se a partilha realizada pelas partes.